Tribunal: TJMT
Processo: 1009601-16.2023.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009601-16.2023.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HUMBERTO DA SILVA OLIVEIRA VILELA 01703653106 - CNPJ: 35.918.623/0001-22 (EMBARGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), HUMBERTO DA SILVA OLIVEIRA VILELA - CPF: 017.036.531-06 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), HUMBERTO DA SILVA OLIVEIRA VILELA - CPF: 017.036.531-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE DECIDIU APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário, sob a alegação de omissão quanto à análise de temas como abusividade dos encargos, aplicação do CDC, legalidade da capitalização mensal e da taxa de juros remuneratórios.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado quanto à análise das alegações formuladas no recurso de apelação.

III. Razões de decidir:

3. Não há vício a ser sanado, pois o acórdão impugnado enfrentou todos os pontos relevantes suscitados na apelação, inclusive fundamentando-se em jurisprudência do STJ sobre os critérios de abusividade na taxa de juros e legalidade do CET.
4. A capitalização mensal de juros foi reconhecida como válida, nos termos da MP 2.170-36/2001, havendo cláusula expressa no contrato.

5. Não demonstrada cobrança indevida de tributos ou encargos acessórios, tampouco a existência de prova de má-fé para repetição do indébito, sendo incabível a inversão do ônus da prova por alegações genéricas.

6. A ausência de majoração de honorários recursais foi devidamente fundamentada diante da concessão da justiça gratuita, em conformidade com o art. 98, §3o, do CPC.

7. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à simples manifestação de inconformismo.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão examina os pontos relevantes do recurso, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

2. A concessão de justiça gratuita impede a automática majoração de honorários recursais, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, §11o, e 98, §3o; CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, arts. 6o, 14, 42 e 51; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, REsp 254.413; STJ, REsp 1.541.802/SC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
,
cont
ra acórdão no qual foi desprovido o Recurso de Apelação, à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 305181877 – pág. 01)
.

A instituição financeira embargante alega omissão ao argumento de que o acórdão não justificou a razão pela qual a concessão da justiça gratuita impediu a majoração da verba honorária recursal, conforme previsto no art. 85, §11o, do CPC.

Requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração para sanar o vício apontado.

Sem contrarrazões (Num. 308247386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A instituição financeira embargante deseja a manifestação desta e. Câmara sobre alegada omissão constante no acórdão. Os embargos de declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador (art. 1.022 do CPC).

O que se percebe nos autos é que não há omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, pois que as questões que versaram, no apelo do ora embargado, sobre
abusividade dos encargos, aplicação do CDC, ilegalidade do CET, dos juros remuneratórios e da capitalização mensal,
foram examinadas, conforme extrato do acórdão (Num. 301099365):

A lide se restringe à legalidade dos encargos contratuais pactuados, tais como taxa de juros remuneratórios, capitalização mensal, custo efetivo total e demais encargos, como IOF, taxa de avaliação, registro de contrato e seguros. A matéria, como bem observado pelo juízo de origem, é eminentemente de direito, e não demanda produção de prova pericial contábil.

A alegação de abusividade deve ser analisada à luz do CDC, especialmente os artigos 6o, 14 e 51, bem como da jurisprudência do STJ que admite revisão contratual desde que demonstrada a onerosidade excessiva ou a desproporcionalidade nas obrigações (REsp 1.061.530/RS; AgRg no REsp 947.674/SP).

O juízo singular, corretamente afastou preliminar de cerceamento de defesa, porquanto a matéria controvertida é estritamente jurídica. A ausência de prova pericial contábil não compromete o contraditório nem a ampla defesa, dado que o cotejo entre a taxa contratada e a taxa média de mercado é aferível com base em dados públicos do BACEN.

Ao caso em tela, não restou demonstrada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, de 2,91% ao mês (dois vírgula noventa e um por cento). Embora acima da média de mercado, o percentual não ultrapassa de forma significativa ou em patamar superior a uma vez e meia, parâmetro reconhecido pela jurisprudência do STJ como indicativo de abusividade (REsp 1.061.530/RS).

O CET, por sua vez, reflete a soma de todos os encargos envolvidos na operação, e sua cobrança é lícita, desde que prevista contratualmente e informada com clareza, o que se verifica no presente caso.

Quanto à capitalização dos juros, o contrato foi firmado após o ano de 2000, estando sob a égide da MP 2.170-36/2001, e havendo previsão expressa no instrumento contratual, não há que se falar em vedação ao anatocismo.

As alegações de cobrança indevida de tributos ou taxas, tais como IOF, registro e seguro, carecem de provas. O IOF é imposto federal, cuja cobrança é compulsória e repassada à União, não podendo ser considerada abusiva. Os demais encargos, estando contratualmente previstos e informados, não ensejam devolução ou revisão, na ausência de vício de consentimento ou ausência de contraprestação, o que não foi demonstrado.

A repetição do indébito, nos termos do art. 42, §único, do CDC, exige prova do pagamento indevido e da má-fé do credor, o que não restou comprovado. Ora, dispõe o art. 373 do CPC que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Os apelantes limitaram-se a alegações genéricas, sem apresentar qualquer indício de ilegalidade concreta, não se desincumbindo do ônus que lhes competiam nos termos do art. 373, I, do CPC.

A validade da cobrança de encargos contratuais, tais como juros remuneratórios, capitalização mensal e CET, desde que previstos em contrato firmado após a vigência da MP 2.170-36/2001, não excedentes aos parâmetros de abusividade reconhecidos pela jurisprudência consolidada, constituindo-se em mera alegação genérica de abusividade, sem prova concreta, não autoriza a inversão do ônus da prova nem o afastamento de cláusulas regularmente pactuadas.

Inicialmente, registre-se que em sede de apelação, o tema ora apresentado como omitido, não contou das razões do apelo. O que se percebe é a insatisfação do embargante com o dispositivo do acórdão, que desproveu o recurso de apelação, que assim constou:

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, mantenho a sentença singular em todos os seus termos. Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11o, do CPC em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Ora,

ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de o órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação

(STJ REsp 1541802/SC).

Leciona o c. STJ que cabe ao embargante, quando aponta o vício, indicar quais são os elementos que faltam ou são inconciliáveis no
decisum

(STJ REsp 254413)
.

Não houve demonstração de omissão no acórdão. Portanto, não cabem embargos de declaração quando a parte postula reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

Ao caso em tela, no entanto, por amor ao debate, ainda que exista a possibilidade teórica de condenação do beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de honorários, inclusive recursais, conforme art. 85 §11o, o CPC dispõe expressamente que a concessão de gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, porém, permite a

suspensão da exigibilidade de sua cobrança, nos termos do art. 98, §3o, CPC.

Conclui-se que a majoração não pode ser aplicada de forma automática quando a parte vencida é beneficiária da justiça gratuita, sob pena de afronta à própria lógica e teleologia da assistência judiciária, quando inexistente proveito prático ou econômico derivado do julgamento da apelação.

Ao cotejar o tema com os ditames do texto constitucional, verifica-se que a aplicação automática do art. 85, §11o, do CPC, em detrimento da situação de hipossuficiência econômica, compromete a efetividade do acesso à justiça e desvirtua a função da justiça gratuita como mecanismo de isenção material e proteção ao jurisdicionado vulnerável (art. 5o, XXXV, CF/88).

O acórdão, portanto, enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta do recurso. Imprópria, pois, a alegação de vícios a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025